Tribunal: STJ
Processo: 3211945-09.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2182307 - MG(2024/0436648-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: ADRIANO ANTÕNIO GOMES DUTRA - MG080018
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ARAGUARI
RECORRIDO
: MUNICÍPIO BURITIS
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CONQUISTA
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE FRUTAL
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE IBIA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO INDIANÓPOLIS
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ITUIUTABA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE NOVA PONTE
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE PARACATU
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE PIRAJUBA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO PLANURA
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE SACRAMENTO
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE SANTA VITORIA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE TAPIRA
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE UNIAO DE MINAS
ADVOGADO
: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
EMENTA

DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF).
ANO CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. JUROS DE
MORA DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC
RECURSO
ART. 10,
63/1990.
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
PARTE,
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Recurso especial, com fundamento no
III, “a”, da
O recurso
art. 105,
Constituição Federal, interposto por ente estadual contra acórdão de Tribunal de
Documento eletrônico VDA55951334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 15:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c3c5d317-9a8f-40bc-96c2-c3196474567f

Justiça que, em mandado de segurança impetrado por diversos municípios,
concedeu a ordem para determinar que a Secretaria de Estado de Fazenda se
abstivesse de incluir, no cálculo do Valor Adicionado Fiscal (VAF) do ano civil
base de 2022, valores referentes a exercícios diversos, assegurando o recálculo do
índice e o pagamento das diferenças relativas ao repasse de ICMS/IPI.
2.
. O acórdão recorrido rejeitou a preliminar de formação de
As decisões anteriores
litisconsórcio passivo necessário entre todos os municípios do Estado e reconheceu
a ilegalidade do ato impugnado por afronta ao
o, § 1o, I, da LC
art. 3
63/1990,
porquanto a apuração do VAF relativo ao exercício de 2022 considerou movimentos
econômicos de outros anos civis. Embargos de declaração opostos pelo recorrente
foram rejeitados.
3.
. O recorrente aponta violação aos arts. 1.022, II, e 489, §
As alegações recursais
1o, II e IV, do CPC, por suposta negativa de prestação jurisdicional quanto à
formação de litisconsórcio passivo necessário (arts. 114 e 115 do CPC) e à
inaplicabilidade dos juros de mora previstos no
parágrafo único, da LC
art. 10,
No mérito, sustenta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário
63/1990.
entre todos os municípios, em razão da repercussão do recálculo do VAF sobre a
participação dos demais entes municipais, e afirma inexistir mora do Estado nos
repasses, defendendo que eventual ajuste decorrente de erro na apuração do VAF
deveria ensejar mera compensação entre municípios, sem encargos ao ente estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional, por não enfrentar de maneira adequada as teses
relativas à formação de litisconsórcio passivo necessário e à incidência de juros de
mora previstos no
parágrafo único, da LC
art. 10,
63/1990.
5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se, à luz dos arts. 114 e 115 do
CPC, é exigível litisconsórcio passivo necessário entre todos os municípios do
Estado em mandado de segurança que discute recálculo do VAF e consequente
redistribuição de quotas de ICMS; e (ii) saber se é possível afastar, em recurso
especial, os consectários legais (juros de mora) fixados com base no art. 10,
parágrafo único, da LC
sob o argumento de inexistência de mora do
63/1990,
Estado, quando o Tribunal de origem reconheceu a ilegalidade do ato administrativo
de apuração do VAF com base nas provas pré-constituídas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza, pois o Tribunal de
origem apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes. O
órgão julgador não está obrigado a refutar um a um todos os argumentos das partes,
bastando fundamentação adequada, não havendo violação aos arts. 1.022, II, e 489,
§ 1o, II e IV, do CPC.
7. Quanto à alegada violação aos arts. 114 e 115 do CPC, o recurso especial não é
conhecido, porque o acórdão recorrido afastou a necessidade de litisconsórcio
passivo necessário com fundamento na responsabilidade exclusiva do Estado pelo
recolhimento do ICMS e pelo repasse das quotas aos municípios, e o recorrente, nas
razões recursais, limitou-se a alegações genéricas sobre eventual repercussão do
recálculo do VAF na esfera de outros municípios, sem impugnar especificamente tal
fundamento nem demonstrar concretamente de que modo a decisão alcançaria entes
não integrantes da lide, o que atrai, por analogia, a Súmula 284/STF.
8. No que se refere à aplicação dos juros de mora previstos no
parágrafo
art. 10,
único, da LC
o Tribunal de origem, com base na prova pré-constituída,
63/1990,
reconheceu a ilegalidade do ato administrativo por desrespeito ao
o, § 1o, I, da
art. 3
LC
ao se apurar o VAF do ano base de 2022 com inclusão de movimentos
63/1990,
econômicos de outros exercícios, concluindo pela necessidade de concessão da
segurança e pelos efeitos decorrentes da mora. A pretensão de afastar os
consectários legais, sob a tese de inexistência de mora e de repasse tempestivo,
Documento eletrônico VDA55951334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 15:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c3c5d317-9a8f-40bc-96c2-c3196474567f

demandaria reexame das premissas fático-probatórias adotadas, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55951334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 15:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c3c5d317-9a8f-40bc-96c2-c3196474567f

RECURSO ESPECIAL No 2182307 - MG(2024/0436648-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: ADRIANO ANTÕNIO GOMES DUTRA - MG080018
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ARAGUARI
RECORRIDO
: MUNICÍPIO BURITIS
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CONQUISTA
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE FRUTAL
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE IBIA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO INDIANÓPOLIS
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ITUIUTABA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE NOVA PONTE
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE PARACATU
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE PIRAJUBA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO PLANURA
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE SACRAMENTO
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE SANTA VITORIA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE TAPIRA
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE UNIAO DE MINAS
ADVOGADO
: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
EMENTA

DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF).
ANO CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. JUROS DE
MORA DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC
RECURSO
ART. 10,
63/1990.
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
PARTE,
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55139421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:54
Código de Controle do Documento: 73a74079-0417-4aa1-88cf-ef1971a2f2fa

1.
. Recurso especial, com fundamento no
III, “a”, da
O recurso
art. 105,
Constituição Federal, interposto por ente estadual contra acórdão de Tribunal de
Justiça que, em mandado de segurança impetrado por diversos municípios,
concedeu a ordem para determinar que a Secretaria de Estado de Fazenda se
abstivesse de incluir, no cálculo do Valor Adicionado Fiscal (VAF) do ano civil
base de 2022, valores referentes a exercícios diversos, assegurando o recálculo do
índice e o pagamento das diferenças relativas ao repasse de ICMS/IPI.
2.
. O acórdão recorrido rejeitou a preliminar de formação de
As decisões anteriores
litisconsórcio passivo necessário entre todos os municípios do Estado e reconheceu
a ilegalidade do ato impugnado por afronta ao
o, § 1o, I, da LC
art. 3
63/1990,
porquanto a apuração do VAF relativo ao exercício de 2022 considerou movimentos
econômicos de outros anos civis. Embargos de declaração opostos pelo recorrente
foram rejeitados.
3.
. O recorrente aponta violação aos arts. 1.022, II, e 489, §
As alegações recursais
1o, II e IV, do CPC, por suposta negativa de prestação jurisdicional quanto à
formação de litisconsórcio passivo necessário (arts. 114 e 115 do CPC) e à
inaplicabilidade dos juros de mora previstos no
parágrafo único, da LC
art. 10,
No mérito, sustenta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário
63/1990.
entre todos os municípios, em razão da repercussão do recálculo do VAF sobre a
participação dos demais entes municipais, e afirma inexistir mora do Estado nos
repasses, defendendo que eventual ajuste decorrente de erro na apuração do VAF
deveria ensejar mera compensação entre municípios, sem encargos ao ente estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional, por não enfrentar de maneira adequada as teses
relativas à formação de litisconsórcio passivo necessário e à incidência de juros de
mora previstos no
parágrafo único, da LC
art. 10,
63/1990.
5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se, à luz dos arts. 114 e 115 do
CPC, é exigível litisconsórcio passivo necessário entre todos os municípios do
Estado em mandado de segurança que discute recálculo do VAF e consequente
redistribuição de quotas de ICMS; e (ii) saber se é possível afastar, em recurso
especial, os consectários legais (juros de mora) fixados com base no art. 10,
parágrafo único, da LC
sob o argumento de inexistência de mora do
63/1990,
Estado, quando o Tribunal de origem reconheceu a ilegalidade do ato administrativo
de apuração do VAF com base nas provas pré-constituídas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza, pois o Tribunal de
origem apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes. O
Documento eletrônico VDA55139421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:54
Código de Controle do Documento: 73a74079-0417-4aa1-88cf-ef1971a2f2fa

órgão julgador não está obrigado a refutar um a um todos os argumentos das partes,
bastando fundamentação adequada, não havendo violação aos arts. 1.022, II, e 489,
§ 1o, II e IV, do CPC.
7. Quanto à alegada violação aos arts. 114 e 115 do CPC, o recurso especial não é
conhecido, porque o acórdão recorrido afastou a necessidade de litisconsórcio
passivo necessário com fundamento na responsabilidade exclusiva do Estado pelo
recolhimento do ICMS e pelo repasse das quotas aos municípios, e o recorrente, nas
razões recursais, limitou-se a alegações genéricas sobre eventual repercussão do
recálculo do VAF na esfera de outros municípios, sem impugnar especificamente tal
fundamento nem demonstrar concretamente de que modo a decisão alcançaria entes
não integrantes da lide, o que atrai, por analogia, a Súmula 284/STF.
8. No que se refere à aplicação dos juros de mora previstos no
parágrafo
art. 10,
único, da LC
o Tribunal de origem, com base na prova pré-constituída,
63/1990,
reconheceu a ilegalidade do ato administrativo por desrespeito ao
o, § 1o, I, da
art. 3
LC
ao se apurar o VAF do ano base de 2022 com inclusão de movimentos
63/1990,
econômicos de outros exercícios, concluindo pela necessidade de concessão da
segurança e pelos efeitos decorrentes da mora. A pretensão de afastar os
consectários legais, sob a tese de inexistência de mora e de repasse tempestivo,
demandaria reexame das premissas fático-probatórias adotadas, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, com
fundamento no
III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão da 6a Câmara
art. 105,
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 944):

MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO - PRELIMINAR DE
FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - REJEIÇÃO.
- Não se verifica a hipótese de formação de litisconsórcio passivo necessário
por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, em que a eficácia da
segurança dependeria da citação dos demais Municípios.
MUNICÍPIO - ATO IMPUGNADO - APURAÇÃO DO VAF -
MÉRITO:
VALOR ADICIONADO FISCAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022 -
NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No
- CÁLCULO
63/90
SEGUNDO O "ANO CIVIL" - CONCESSÃO DA ORDEM.
- O VAF - Valor Adicionado Fiscal configura-se como indicador econômico-
contábil utilizado pelo Estado para calcular o índice de participação municipal
no repasse do ICMS.
Documento eletrônico VDA55139421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:54
Código de Controle do Documento: 73a74079-0417-4aa1-88cf-ef1971a2f2fa

- Constatado que o cálculo do VAF - Valor Adicionado Fiscal relativo ao
exercício de 2022 para o Município-impetrante não respeitou o inciso I do §1o
do
o da Lei Complementar no
segundo o qual sua apuração deve
art. 3
63/90,
ocorrer "em cada ano civil", a concessão da ordem é medida que se impõe.
Os embargos de declaração opostos pelo Estado foram rejeitados (fls. 1.120-
1.123).
Em suas razões recursais (fls. 1.151-1.166), sustenta o recorrente que
o acórdão recorrido violou os arts. 1.022, II, e 489, §1o, II e IV, do CPC, pois, embora tenham
sido opostos embargos de declaração apontando omissões relevantes — relativas à necessidade
de formação de litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC) e à inaplicabilidade de juros
de mora previstos no
parágrafo único, da LC
—, o tribunal de origem limitou-se
art. 10,
63/1990
a reproduzir os fundamentos do acórdão embargado e a utilizar fundamentos genéricos de
rejeição dos embargos.
No mérito, alega contrariedade aos arts. 114 e 115 do CPC, defendendo que há
litisconsórcio passivo necessário entre todos os municípios do Estado, pois o Estado atua apenas
como gestor do repasse constitucional de 25% da arrecadação do ICMS (art. 158, IV, da
Constituição), de modo que eventual recálculo do VAF de um município implica,
necessariamente, a redução proporcional da participação dos demais, afetando suas esferas
patrimoniais; assim, a decisão proferida sem a participação desses entes seria nula ou ineficaz.
Aponta, ainda, ofensa ao
parágrafo único, da LC
afirmando que
art. 10,
63/1990,
a incidência de atualização monetária e juros de mora pressupõe atraso no repasse dos valores
pertencentes aos municípios, o que não ocorreu no caso concreto, pois o Estado efetuou os
repasses de forma integral e tempestiva, havendo apenas posterior redefinição do índice de
participação municipal em razão de equívoco na apuração do VAF, circunstância que deveria
ensejar mera compensação financeira entre os próprios municípios, sem imposição de encargos
ao Estado.
Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade dos acórdãos
por negativa de prestação jurisdicional ou, alternativamente, reconhecer a necessidade de
formação do litisconsórcio passivo necessário, com a cassação das decisões recorridas, ou ainda,
no mérito, reformar o acórdão para denegar a segurança.
Impugnação ao recurso às fls. 1.208-1.231; decisão positiva de admissibilidade às
fls. 1.245-1.246 e parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento dos recursos às
fls. 1.274-1.285.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55139421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:54
Código de Controle do Documento: 73a74079-0417-4aa1-88cf-ef1971a2f2fa

O Estado de Minas Gerais interpõe recurso especial contra acórdão do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais que, em mandado de segurança impetrado pelo Município de Monte
Alegre e outros, concedeu a ordem para determinar que a Secretaria de Estado de Fazenda se
abstivesse de incluir, no cálculo do Valor Adicionado Fiscal (VAF) do ano civil base de 2022,
valores referentes a exercícios diversos, assegurando o recálculo do índice e o pagamento das
diferenças relativas ao repasse de ICMS/IPI.
Aponta, primeiramente, violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1o, II e IV, do CPC,
por negativa de prestação jurisdicional quanto às alegações relativas à necessidade de formação
de litisconsórcio passivo necessário entre os municípios (arts. 114 e 115 do CPC) e à
inaplicabilidade dos juros de mora previstos no
parágrafo único, da LC
art. 10,
63/1990.
Não prospera, contudo, a alegação de negativa de prestação jurisdicional. O
Tribunal de origem apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, tendo expressamente consignado, ao rejeitar os embargos de
declaração, que as teses deduzidas pelo embargante já haviam sido analisadas e refutadas no
julgamento anterior, ainda que de modo implícito. Destacou que a preliminar de formação de
litisconsórcio passivo necessário foi afastada sob o fundamento de que a responsabilidade pelo
recolhimento do ICMS e pelo repasse das respectivas quotas aos municípios é exclusiva do
Estado de Minas Gerais, bem como que, quanto ao cálculo do Valor Adicionado Fiscal – VAF,
deve prevalecer a regra segundo a qual sua apuração ocorre em cada ano civil, nos termos da Lei
Complementar n. 63/1990.
Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido enfrentou a controvérsia de
maneira integral e com fundamentação suficiente, inexistindo negativa de prestação
jurisdicional, sendo certo que a mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não
configura omissão. Conforme a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal, o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha
apresentado fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. Assim, não se verifica a
alegada ofensa aos dispositivos legais invocados.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.

DO
CPC.
OMISSÃO.

ART.
1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no
julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a
rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
Documento eletrônico VDA55139421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:54
Código de Controle do Documento: 73a74079-0417-4aa1-88cf-ef1971a2f2fa

das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe
quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das
razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos integrantes da
turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser
art. 1.022
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Afrânio
REsp n. 1.514.144/RS,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
9/3/2026.

No tocante à alegada violação dos arts. 114 e 115 do CPC, o recurso especial não
merece conhecimento. O Tribunal de origem afastou a necessidade de formação de litisconsórcio
passivo necessário sob o fundamento de que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS e
pelo repasse das quotas aos municípios é exclusiva do Estado de Minas Gerais (fl. 946). Cumpre
observar, ademais, que o mandado de segurança foi impetrado por diversos municípios, que
figuram no polo ativo da demanda. Todavia, nas razões do recurso especial, o recorrente limita-
se a sustentar, de forma genérica, que eventual alteração do índice de participação municipal
repercutiria na esfera jurídica dos demais entes municipais, sem impugnar especificamente o
fundamento adotado pelo acórdão recorrido nem demonstrar concretamente de que modo a
decisão afetaria outros municípios não integrantes da lide. Incide, assim, por analogia, a Súmula
284 do STF, segundo a qual é inadmissível o recurso cuja fundamentação seja deficiente, por
não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Por fim, no que concerne à inaplicabilidade dos juros de mora previstos no art. 10,
parágrafo único, da LC
assim se manifestou o Colegiado
(fls. 946-947):
63/1990,
a quo

No mérito, o Secretário de Estado da Fazenda e o Estado de Minas Gerais
argumentam que foram repassados integral e pontualmente aos Municípios
“[...] os recursos a eles pertencentes, não havendo se falar em mora [...]”.
Pois bem.
Dispõe a Constituição Federal, em seu
o, LXIX, que cabe mandado de
art. 5
segurança contra ato praticado por autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, desde que lesivo a
direito líquido e certo do impetrante não amparado por habeas corpus ou
habeas data.
A Lei Federal no
estabelece, em seu
o, que o mandado de
12.016/2009
art. 1
segurança tem lugar:

[...] para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por
parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as
funções que exerça [...].

Na espécie, o ato impugnado se apresenta ilegal.
Documento eletrônico VDA55139421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:54
Código de Controle do Documento: 73a74079-0417-4aa1-88cf-ef1971a2f2fa

Como sabido, o VAF-Valor Adicionado Fiscal configura-se como indicador
econômico-contábil utilizado pelo Estado para calcular o índice de
participação municipal no repasse do ICMS.
Sobre o caso em análise, a prova pré-constituída produzida com a inicial
demonstra que o impetrado, na apuração do Valor Adicionado Fiscal do ano
civil base de 2022, utilizou-se também de valores de movimentos econômicos
ocorridos em outros anos civis base, decorrentes “[...] da omissão de
lançamento das Notas Fiscais modelo 55, série 920 a 969, emitidas por
produtores rurais do Município [...]”.
Todavia, a autoridade coatora, ao assim agir, não observou o
o, § 1o,
art. 3
inciso I, da Lei Complementar no
segundo o qual a apuração do valor
63/90,
adicionado deve ocorrer “em cada ano civil”.
Logo, constatado que a apuração do VAF relativo ao exercício de 2022 para o
Município-requerente não respeitou as normas legais, a concessão da ordem é
medida que se impõe.

Pelo excerto do voto transcrito, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu
que o ato impugnado era ilegal, porquanto a autoridade coatora, ao apurar o Valor Adicionado
Fiscal – VAF do ano civil base de 2022, considerou valores relativos a movimentos econômicos
de exercícios distintos, em desacordo com o
o, § 1o, I, da LC n.
segundo o qual o
art. 3
63/1990,
valor adicionado deve ser apurado “em cada ano civil”. Com base nas provas pré-constituídas
constantes dos autos, assentou-se que a inclusão de tais valores decorreu de omissão de
lançamento de notas fiscais emitidas por produtores rurais dos municípios impetrantes,
circunstância que não autorizaria a alteração da sistemática legal de apuração do VAF, razão
pela qual foi mantida a concessão da segurança.
Nesse contexto, a pretensão recursal de afastar os consectários legais fixados no
acórdão recorrido, sob o argumento de inexistência de mora do Estado no repasse dos valores
aos municípios, exigiria a revisão das premissas fático-probatórias adotadas pela instância
ordinária quanto à ilegalidade do ato administrativo e aos efeitos dele decorrentes, providência
inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
Mutatis mutandis:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR ADICIONADO FISCAL -
VAF. PRODUTO DO ICMS GERADO POR USINA HIDRELÉTRICA.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO EM NORMA
LOCAL E NOS FATOS E PROVAS CARREADOS AOS AUTOS.
SÚMULAS

E

INCIDÊNCIA.
DISSÍDIO
280/STF
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Acha-se preclusa a suscitada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que
já foi objeto de decisório anterior, deste STJ, contra o qual o recorrente não
interpôs recurso.
2. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque das teses
veiculadas no apelo raro em torno dos arts. 1o, 3o da LC
; 1o e 11, § 3o,
63/1990
I, da LC
nem foram opostos embargos de declaração para sanear
87/1996,
possível omissão, razão pela qual incide o verbete do Enunciado 282/STF.
Documento eletrônico VDA55139421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:54
Código de Controle do Documento: 73a74079-0417-4aa1-88cf-ef1971a2f2fa

3. Na hipótese, o acórdão recorrido se ancorou na legislação local (Lei
estadual
alterada pela
para solucionar a contenda
1.232/2002,
Lei 1.512/2004)
acerca da repartição entre os Municípios litigantes do VAF relativo ao produto
de arrecadação do ICMS, referente à geração de energia elétrica da Usina
Hidrelétrica de Peixe Angical. Nesse contexto, aplicável o óbice sumular
280/STF.
4. Outrossim, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem,
ao assinalar que a geração de energia elétrica ocorre no território dos dois
Municípios, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
empeço previsto na Súmula 7/STJ.
5. Mantidos os obstáculos ao conhecimento do recurso nobre pela alínea a do
permissivo constitucional, resta inviabilizado o exame do dissídio pretoriano
fincado nos mesmos dispositivos legais.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.088.749/TO,
Turma, julgado em
DJEN de
) (Destaquei)
9/12/2025,
19/12/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ALÉM DO OBJETO DA AÇÃO.
INOCORRÊNCIA. IURA NOVIT CURIA. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. O Superior Tribunal de Justiça não considera julgamento extra petita, com
ofensa aos princípios da adstrição e da vedação da decisão surpresa, quando o
provimento jurisdicional decorrer da interpretação lógico-sistemática dos fatos
delineados nos autos (
), dentro dos limites da causa e das
iura novit curia
razões recursais, e não apenas de tópico específico relativo aos pedidos.
3. Hipótese em que o tema de fundo em discussão (definição do Valor
Adicionado Fiscal - VAF a ser atribuído à usina hidrelétrica de São Simão,
relativo ao ano de 2016, para formação da sua participação quando da
repartição constitucional do ICMS) foi devolvido à Corte local quando da
interposição da apelação pelo Estado de Goiás, não havendo julgamento para
além do objeto da lide.
4. Caso em que o juízo anterior concluiu não haver prova pré-constituída
das alegações da inicial, sendo que para se entender de maneira distinta,
como pretende a parte recorrente, seria necessário rever as provas
apresentadas, pretensão que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Esta Corte Superior entende que a aplicação da Súmula 7 do STJ em
relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio
jurisprudencial
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.083.260/GO,
Turma, julgado em
DJe de
) (Destaquei)
5/6/2023,
16/6/2023.

Ante o exposto, conheço de parte do recurso especial e, na extensão, nego-lhe
provimento.
Documento eletrônico VDA55139421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:54
Código de Controle do Documento: 73a74079-0417-4aa1-88cf-ef1971a2f2fa

É o voto.
Documento eletrônico VDA55139421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:54
Código de Controle do Documento: 73a74079-0417-4aa1-88cf-ef1971a2f2fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.182.307 / MG
Número Registro: 2024/0436648-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233211945
10000233211945001
10000233211945002
10000233211945003
32119450920238130000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : ADRIANO ANTÕNIO GOMES DUTRA - MG080018
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ARAGUARI
RECORRIDO
: MUNICÍPIO BURITIS
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CONQUISTA
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE FRUTAL
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE IBIA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO INDIANÓPOLIS
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ITUIUTABA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE NOVA PONTE
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE PARACATU
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE PIRAJUBA
Documento eletrônico VDA55916907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:24
Código de Controle do Documento: a010898f-1025-4921-8bd9-16db9d3d37d3

RECORRIDO
: MUNICÍPIO PLANURA
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE SACRAMENTO
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE SANTA VITORIA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE TAPIRA
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE UNIAO DE MINAS
ADVOGADO
: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORÇAMENTO - REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:24
Código de Controle do Documento: a010898f-1025-4921-8bd9-16db9d3d37d3